Tribunal: TCU
Processo: 041.725/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4355/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.725/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Machado de Oliveira (XXX.082.470-XX); Rafael Queiroz Cristino (XXX.939.672-XX); Rafaela Frutuoso dos Santos (XXX.317.401-XX); Raimundo Junior Mangabeira Goncalves (XXX.305.345-XX); Ralf Sachas Scholl (XXX.852.101-XX); Raniere Fernandes Moreira (XXX.001.327-XX); Raphael Caraline de Almeida Lino (XXX.974.827-XX); Raphael Fernando Casulari Rocha Pinhati (XXX.231.667-XX); Raphael Simoes Menezes Porto (XXX.271.947-XX); Regina de Fatima Ribeiro da Fonseca (XXX.043.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.